Tribunal: TJDFT
Processo: 0748451-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748451-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER D E S P A C H O Vistos e etc. Em cumprimento à decisão proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE no 1.101.937 (Tema 1075), foi determinado o sobrestamento deste agravo com fulcro no art. 1.035, §5o, do CPC (ID 21358814). No mesmo sentido, a em. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA proferiu decisão nos EREsp 1.319.232/DF determinando o sobrestamento daquele recurso até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937. No ID 24150122, a Secretaria da 6a Turma Cível certificou que foi proferida decisão monocrática no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, em 11/03/2021, revogando a decisão de sobrestamento do Tema 1.075. Intimadas as partes, o agravado ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER manifestou-se pelo julgamento do presente recurso (ID 25111271). Por sua vez, o agravante BANCO DO BRASIL requereu a manutenção da suspensão até o julgamento em definitivo do EREsp no 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 24534071). É o necessário. Decido. Em consulta ao andamento do EREsp 1.319.232/DF, constata-se que, em 24/03/2021, o Exmo. Ministro JORGE MUSSI, em atenção à decisão proferida pelo STF, revogou a suspensão anteriormente determinada. Assinalou o em. Ministro que, embora pendente de conclusão o julgamento do RE no 1.101.937 (Tema 1075), haja vista o pedido de vista formulado pelo Ministro GILMAR MENDES, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, já se manifestou pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, não se justificando mais o efeito suspensivo anteriormente concedido. Ante o exposto, com base nas decisões proferidas nos EREsp 1.319.232/DF e RE no 1.101.937, indefiro o pedido de suspensão formulado pelo BANCO DO BRASIL e determino que os presentes autos retornem ao seu curso normal, devendo a Secretaria levantar o sobrestamento cadastrado no sistema. Após, voltem conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator